Tribunal: TJES
Processo: 5016375-19.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016375-19.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ANGELINA ALONSO PEREIRA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, por maioria, conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu fraude na contratação de empréstimo consignado e a responsabilidade solidária do banco.

2.Embargante sustenta contradição ao reconhecer a ocorrência de fraude por terceiro e, ainda assim, manter sua responsabilização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão por atribuir responsabilidade objetiva ao banco, mesmo reconhecendo fraude cometida por terceiro, hipótese que, segundo o embargante, afastaria o nexo causal com base no CDC.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A contradição que autoriza embargos de declaração é interna ao julgado, não se confundindo com discordância da parte quanto à interpretação adotada.

5. Acórdão embargado examinou a prova documental e concluiu pela falha na fiscalização das operações por parte da instituição financeira, reconhecendo a responsabilidade solidária com fundamento no CDC e na boa-fé objetiva.

6. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Embargos utilizados como meio de rediscutir o mérito, finalidade incompatível com a via eleita.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“Não há contradição interna no acórdão que, reconhecendo fraude por terceiro, mantém a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço, nos termos do CDC.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5016375-19.2024.8.08.0012

EMBARGANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

EMBARGADAS: ANGELINA ALONSO PEREIRA e RMD ASSESSORIA EM EMPRESTIMO LTDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, por maioria, conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu fraude na contratação de empréstimo consignado e a responsabilidade solidária do banco.

2.Embargante sustenta contradição ao reconhecer a ocorrência de fraude por terceiro e, ainda assim, manter sua responsabilização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão por atribuir responsabilidade objetiva ao banco, mesmo reconhecendo fraude cometida por terceiro, hipótese que, segundo o embargante, afastaria o nexo causal com base no CDC.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A contradição que autoriza embargos de declaração é interna ao julgado, não se confundindo com discordância da parte quanto à interpretação adotada.

5. Acórdão embargado examinou a prova documental e concluiu pela falha na fiscalização das operações por parte da instituição financeira, reconhecendo a responsabilidade solidária com fundamento no CDC e na boa-fé objetiva.

6. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Embargos utilizados como meio de rediscutir o mérito, finalidade incompatível com a via eleita.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“Não há contradição interna no acórdão que, reconhecendo fraude por terceiro, mantém a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço, nos termos do CDC.”

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra o acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 13882183), que, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo banco requerido, ora embargante.

Nas razões recursais (ID 14009285), o embargante alega, em síntese, a existência de contradição no acórdão ao reconhecer a ocorrência de fraude por terceiro e, ainda assim, manter a responsabilidade objetiva e solidária do banco. Sustenta que a situação configura como "culpa exclusiva de terceiro", o que, segundo o Código de Defesa do Consumidor, romperia o nexo de causalidade e afastaria a sua responsabilidade de indenizar. Requer, assim, a correção do vício apontado.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 14221368).

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material
.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos é
interna
, ou seja, aquela existente entre os fundamentos ou entre fundamento e dispositivo da própria decisão.
Divergências entre o julgado e os elementos externos aos autos, como provas ou argumentos recursais, não configuram contradição nos termos legais.

No caso dos autos, não se verifica a apontada contradição. O acórdão impugnado analisou de forma expressa os fundamentos relevantes à controvérsia, decidindo, com base na documentação constante dos autos, pela configuração da responsabilidade civil da instituição financeira embargante, destacando que (ID 13882183):

(...) da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que restou comprovado nos autos que a parte recorrente realizou procedimento de empréstimo com valores superiores ao requerido pela autora.

Isto porque, ao contrário do que aduz o recorrente, não há nenhuma comprovação de que a consumidora tinha ciência de todos os termos apresentados no contrato. Outrossim, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC. (...)

Nesse contexto, é possível corroborar as alegações da parte autora, uma vez que ficou evidenciado que a autora foi induzida, a realizar transferências para sua própria conta bancária e, posteriormente, para a conta da ALIVE SOLUÇÕES FINANCEIRAS - CNPJ 30.911.320/0001-64 - Banco Santander (Brasil) S.A. (0033), Agência: 3874, Conta: 13004354-4, no valor de R$12.064,55. Importante destacar que o montante transferido está compatível com o valor do suposto empréstimo, conforme alegado na inicial.

Nesse cenário, cabe à requerida a responsabilidade de fiscalizar adequadamente os procedimentos adotados pelas financeiras credenciadas, em conformidade com o dever de diligência e transparência, previsto no CDC (art. 6º, III), e a obrigação de assegurar a regularidade das operações realizadas, conforme princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). A falha nesse dever de vigilância caracteriza conduta negligente, passível de responsabilização.

O que se extrai da peça de embargos é o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. A pretensão do embargante é, na verdade, a de obter um novo julgamento da causa, com a modificação do mérito da decisão, o que é inviável por meio deste recurso.

A questão fática foi exaustivamente analisada, com base nas provas constantes dos autos, em especial a petição inicial e os documentos que a acompanham, os quais demonstram a verossimilhança das alegações da autora sobre a fraude na contratação do empréstimo consignado. O acórdão embargado manteve a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, os quais reconheceram a falha na prestação do serviço e a responsabilidade solidária dos demandados.

A via estreita dos embargos de declaração não se presta à reavaliação das provas ou à rediscussão de matéria já decidida. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Dessa forma, inexistindo qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão recorrido em todos os seus termos.

Deixo de aplicar a multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC por não vislumbrar caráter manifestamente protelatório. Fica, contudo, a parte embargante
advertida
de que eventual reiteração de impugnação por meio inadequado poderá ensejar aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o Embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.